Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM OBJETO DA DEMANDA, ASSIM COMO NA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. No caso em tela, o acórdão não deixou de se manifestar acerca das questões e temas relevantes para a decisão da lide.
3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.